Tribunal: TJBA
Processo: 8027815-17.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027815-17.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESDRAS DE JESUS SILVA e outros (5) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. CONDICIONAMENTO À JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, com o objetivo de sanar omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração quando preenchidos os requisitos legais; (ii) determinar se a exigibilidade da verba honorária pode ser suspensa quando a parte vencida for beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julga recurso interposto pela parte vencida, desde que preenchidos os requisitos legais. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a majoração dos honorários recursais é matéria de ordem pública e pode ser aplicada de ofício, inclusive em sede de embargos de declaração, como forma de suprir omissão do julgado. Nos casos em que a parte vencida é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da verba honorária fica suspensa, conforme o art. 98, § 3º, do CPC/2015, até que se verifique eventual mudança na condição financeira do beneficiário no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos. Tese de julgamento: É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede de embargos de declaração, quando presente omissão no julgado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. A majoração dos honorários recursais constitui dever do tribunal, devendo ser aplicada de ofício sempre que presentes os requisitos legais. A exigibilidade da verba honorária fixada contra beneficiário da justiça gratuita fica suspensa por até cinco anos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 85, §§ 3º e 11; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.749.594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 08.11.2019; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027815-17.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargados, ESDRAS DE JESUS SILVA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO, para majorar os honorários sucumbenciais para 11 % (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, quedando com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11